Tribunal: TJMT
Processo: 1003624-73.2019.8.11.0040
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2021-03-16
Data de publicação: 2021-03-16

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE PRESIDÊNCIA
Recurso Especial na Apelação Cível n. 1003624-73.2019.8.11.0040
RECORRENTES: ADRIANA APARECIDA CORREIA E OUTROS
RECORRIDO (a): PLANTUN COMERCIO E REPRESENTAÇÃOES EIRELI
Vistos.
O Departamento Judiciário Auxiliar certificou que o recurso foi recebido e não foi comprovado o pagamento das custas judiciais (id 79231993).
Diante disso, nos termos do artigo 1.007, § 4o, do CPC, intime-se o recorrente para, no prazo de 05 (cinco) dias, realizar o recolhimento, em dobro, do valor devido das custas, sob pena de deserção.
Decorrido o prazo e havendo manifestação do recorrente, certifique-se o efetivo pagamento.
Após, intime-se a parte recorrida para, querendo, apresentar contrarrazões ao recurso, no prazo legal.
Publique-se. Cumpra-se.
Desembargadora MARIA APARECIDA RIBEIRO
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça